Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-60.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LESÃO CORPORAL. RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. REVELIA. NÃO CONFIGURADA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou a ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais, bem como ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de danos materiais.
3. Segundo exposto na petição inicial, no dia 02.07.2023 a recorrente encontrava-se no interior de supermercado, acompanhada de seu filho. Relata que teria sido abordada pela recorrida, a qual teria lhe acusado de manter relacionamento extraconjugal com um colega de trabalho, ora cônjuge da recorrida. Alega que foi vítima de xingamentos, bem como de agressão física. Requereu indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como indenização por danos materiais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).
4. O Juízo de origem concluiu que “(...)o envolvimento anteriormente havido entre o marido da parte requerida e a parte requerente não lhe autoriza a primeira a agredir a segunda fisicamente”.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Alega que a “sentença deve ser reformada, uma vez que se encontra em dissonância com nosso ordenamento jurídico, bem como, por não coadunar com os fatos e com as provas juntadas aos autos”. Além disso, afirma que a recorrida apresentou contestação intempestivamente.
6. Contrarrazões ao ID 55961659.
7. Inicialmente, não conheço do documento anexado às contrarrazões, pois tal elemento de prova deveria ter sido juntado à contestação, não sendo cabível a juntada de documentos na fase recursal, salvo em se tratando de prova nova, o que não se verificou na hipótese.
8. Da revelia. O artigo 20 da Lei no 9.099/95 prevê que, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. No caso, em que pese a ausência à audiência de conciliação, a recorrida não deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela recorrente, não havendo que se falar em aplicação dos efeitos da revelia, pois houve apresentação de defesa escrita. Precedente: (Acórdão 1787675, 07043907020238070009, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20.11.2023, publicado no DJE: 29.11.2023).
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, a despeito de ter havido eventual relação extraconjugal da recorrente com o cônjuge da recorrida, a reação desta, ao agredir fisicamente a recorrente, conforme demonstra o vídeo trazido aos autos, foi absolutamente desproporcional e desarrazoada.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, sendo cabível, no entanto, majorar o valor da indenização, tendo em vista a gravidade dos fatos.
11. Nesse ínterim, majoro a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo a obedecer aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, para evitar o enriquecimento ilícito da recorrida.
12. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantidas as demais disposições.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.